Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728873-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: ANTONIO SANTANA ORLANDO, EVANECIA GERMANO BARROS, VITORIA GLEICE MORAIS JACINTO, FRANCISCO VIEIRA NERI, MARCELINO DUARTE DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTA DE CRÉDITO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR PREPOSTO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. 1. Cuidando-se de hipótese de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC), do qual inclusive se valeu a parte para impugnar a inversão do ônus probatório, por preclusão consumativa, não cabe devolução dessa matéria ao tribunal em sede de apelação, nos termos dos arts. 505, 507 e 1.009, § 1o, do CPC. 2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. 3. Fixados os pontos controvertidos e oportunizada a produção de prova, não cabe falar em cerceamento de defesa. 4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 5. O fundamento determinante da pretensão autoral reside na alegação de que todo o negócio jurídico revelava aparência de lisura e regularidade, ante a confiança depositada na negociação iniciada com o preposto da ré para aquisição da carta de crédito, cuja existência também foi confirmada pela própria ré, que, cientificada dos fatos, nem mesmo teria identificado a fraude em curso e que, posteriormente, se comprovou existir. 6. Não tendo se desincumbido do ônus da prova, inviável excluir a participação ativa e direta da ré na suposta fraude que envolveu o negócio jurídico. Sua culpa na frustração do negócio e nos prejuízos materiais experimentados pelo autor é evidente. Se não atuou com dolo, ao menos foi imprudente em suas informações prestadas, visto não ter se acautelado na confirmação de que realmente existia um consorciado contemplado, cujos direitos pretendia transferir ao autor. 7. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que restou comprovada a inexistência de relação contratual, ressaltando que o ônus de demonstrar que o funcionário não era seu funcionário se trataria de prova diabólica; b) artigos 357, inciso II, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 357, inciso II, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024